Tribunal: TJDFT
Processo: 0722612-86.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0722612-86.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, MARYLETE ESTHER ROMERO DE ASSIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR FECHADA. PREVI. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIOS. HORAS EXTRAS. INCORPORAÇÃO MEDIANTE DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. ATO ILÍCITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL DA RESERVA MATEMÁTICA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ESTUDO ATUARIAL EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS No 1.312.736/RS (Tema 955), 1.740.397/RS (Tema 1021) E 1.557.698/RS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO E REDIMENSIONAMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Não se verifica a ocorrência de prescrição, pois à luz da Teoria da actio nata, o termo inicial da fluência do prazo prescricional ocorre somente no momento em que a pretensão se torna passível de ser deduzida em Juízo. Não há que se falar em violação à coisa julgada, pois, diante da determinação da Justiça laboral, consubstanciada na inclusão das horas extras na remuneração do empregado, a competência para processamento e julgamento de demanda em que se pleiteia a revisão de benefício previdenciário complementar é da Justiça Comum, notadamente em decorrência da natureza civil da relação jurídica estabelecida entre o empregado e a entidade de previdência privada. A matéria controvertida envolve a possibilidade de inclusão, nos cálculos dos proventos de complementação de aposentadoria pagos por entidade fechada de previdência privada, das horas extraordinárias habituais, incorporadas por decisão da Justiça Trabalhista à remuneração do participante de plano de previdência complementar. A inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (tais como as horas extras) nos benefícios de complementação de aposentadoria auferidos pela autora condiciona-se não somente à previsão regulamentar, mas também à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso, consoante as teses firmadas pelo c. Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.312.736/RS (Tema 955) e no REsp 1.740.397/RS (Tema 1021), apreciados sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 1.036, do CPC). A recomposição pode ser realizada na fase de liquidação de sentença, sendo permitida a compensação da reserva matemática com eventuais benefícios a receber, nos termos do entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp no 1.557.698/RS, também apreciado sob o rito dos recursos especiais representativos da controvérsia. O Banco do Brasil S/A detém legitimidade passiva ad causam para figurar nas demandas que a autora almeje a condenação da entidade financeira à integralização da reserva matemática em decorrência de eventual procedência do pedido formulado em face do plano de previdência complementar. A presença da entidade é fundamental à discussão sobre os valores de recomposição de aludida reserva, notadamente após a realização do cálculo atuarial, na fase de liquidação de sentença. À luz do Princípio da Causalidade, tendo em vista a complexidade da causa, impõe-se manter a verba honorária, caso seja fixada com observância dos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa, bem como da razoabilidade e da proporcionalidade, nos casos em que a parte adversa, considerada sucumbente, deu causa ao ajuizamento da demanda. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 17 e 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar 109/01 e 884 e seguintes, todos do Código Civil, argumentando que o acórdão combatido, ao remeter a discussão da necessidade da recomposição da reserva matemática à fase de liquidação de sentença, contrariou o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, que exige que a formação da mencionada reserva seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; c) artigos 1o, 17, 20, 68, todos da Lei Complementar 109/01 e 422 do Código Civil, asseverando a impossibilidade do recálculo do Benefício Especial Temporário e do Benefício Especial de Remuneração. Ressalta que os referidos benefícios foram criados como forma de utilização do resultado superavitário, e que não podem ser confundidos com suposto aumento na complementação da aposentadoria, uma vez que, para seu pagamento, foram constituídos fundos específicos, com recursos oriundos da Reserva Especial e, portanto, finitos; d) artigos 189, 394, 396, 397 e 398, todos do Código Civil, asseverando que a revisão do benefício no presente caso é decorrente de ato ilícito não cometido pela PREVI, porquanto não pode ser considerada sucumbente, sob pena de enriquecimento ilícito da parte recorrida. Ressalta, ainda, que o surgimento da obrigação da Entidade em recalcular o complemento de aposentadoria somente ocorrerá quando da recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, motivo pelo qual deve ser afastada a incidência da mora; e) artigo 368 e 369, ambos do Código Civil, defendendo a impossibilidade de compensação da reserva matemática a ser recomposta com eventuais benefícios a serem recebidos pela parte recorrida, pois estes, até que se recomponha a reserva matemática, não são nada além de mera expectativa de direito e, assim, não estão preenchidos os requisitos dos artigos 368 e 369, do CCB; f) artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, por entender excessiva a verba honorária fixada, sobretudo, porque não foi sucumbente, devendo ser afastada a condenação a esse título; g) artigos 926, caput e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, por ofensa à soberania das decisões em sede de recursos repetitivos. Articula afronta diretamente ao recurso repetitivo vinculado ao tema 955 do STJ, ao argumento de que o acordão combatido estaria dissonante dos fundamentos e modulação apresentados pela Corte Superior. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785 (ID 28771544). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1o, 17, 20, 68, todos da Lei Complementar 109/01 e 422 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A028